Tribunal: TCU
Processo: 032.644/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/DF) em razão da impugnação total das despesas do Convênio CRT/DE/03.000/2000, celebrado com a FUB, com a interveniência da Fubra, tendo por objeto a elaboração de Planos de Desenvolvimento Sustentável de Assentamento (PDA) e levantamento de perímetro e demarcação topográfica de projetos de assentamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/DF), contra a Fundação Universidade de Brasília (FUB), Edeijavá Rodrigues Lira, ex-diretor-presidente da Fundação Universitária de Brasília (Fubra), e Lauro Morhy, ex-reitor da FUB, em razão da impugnação total das despesas do Convênio CRT/DE/03.000/2000, celebrado com a FUB, com a interveniência da Fubra, tendo por objeto a " elaboração de Planos de Desenvolvimento Sustentável de Assentamento (PDA) e levantamento de perímetro e demarcação topográfica de projetos de assentamentos ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012, em: 9.1. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento do mérito e com cancelamento do débito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Incra/DF e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor da deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.